Tribunal: TJSP
Processo: 2279444-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Insurgência da coexecutada, pessoa jurídica, contra a decisão que rejeitou o pedido de reconsideração, mantendo o bloqueio de valores na sua conta corrente. Alegação de que os valores são destinados ao pagamento de salários e quitação de contas, boletos e outras obrigações financeiras, sendo, portanto, impenhoráveis. Art. 833, IV, do CPC que busca

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Insurgência da coexecutada, pessoa jurídica, contra a decisão que rejeitou o pedido de reconsideração, mantendo o bloqueio de valores na sua conta corrente. Alegação de que os valores são destinados ao pagamento de salários e quitação de contas, boletos e outras obrigações financeiras, sendo, portanto, impenhoráveis. Art. 833, IV, do CPC que busca proteger a pequena reserva destinada à subsistência da pessoa física, não podendo ser aplicada, indistintamente, à pessoa jurídica. Ausência de provas de que a conta penhorada seja utilizada para pagamento de salários ou de que a empresa não tenha outros meios para satisfazer suas obrigações. Agravante, ademais, que também não indica meios mais eficazes e menos onerosos de satisfazer a dívida. Bloqueio que deve ser mantido. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000459753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2279444-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ENTREGADORA DARTON LTDA. - ME, é agravada ELOAH
CRISTINE BRITO FERREIRA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 22591
Agravo de Instrumento no 2279444-06.2019.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravante: ENTREGADORA DARTON LTDA. - ME
Agravado: Eloah Cristine Brito Ferreira
Interessados: Heveraldo Gonçalves, ANTONIO MARQUES DE SOUZA,
DARIO DOS SANTOS e Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Juiz prolator da sentença: Rodrigo Gorga Campos
Agravo
de
instrumento.
Cumprimento
de
sentença. Insurgência da coexecutada, pessoa
jurídica, contra a decisão que rejeitou o pedido
de reconsideração, mantendo o bloqueio de
valores na sua conta corrente. Alegação de que os
valores são destinados ao pagamento de salários e
quitação de contas, boletos e outras obrigações
financeiras, sendo, portanto, impenhoráveis. Art.
833, IV, do CPC que busca proteger a pequena
reserva destinada à subsistência da pessoa física,
não podendo ser aplicada, indistintamente, à
pessoa jurídica. Ausência de provas de que a
conta penhorada seja utilizada para pagamento
de salários ou de que a empresa não tenha outros
meios para satisfazer suas obrigações. Agravante,
ademais, que também não indica meios mais
eficazes e menos onerosos de satisfazer a dívida.
Bloqueio
que
deve
ser
mantido.
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a respeitável
decisão que, em ação de indenização decorrente de acidente de veículo em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de reconsideração formulado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
agravante, mantendo a indisponibilidade de ativos financeiros, via Bacen-Jud, em
nome dos executados; bloqueio no valor de R$1.085,62 na conta do coexecutado
Antonio e no valor de R$43.632,36 na conta da empresa executada Entregadora
Darton Ltda. ME (fl. 80 e fls. 1190/1191 ).
A coexecutada, ora agravante, Entregadora Darton Ltda.
ME, sustenta que as verbas bloqueadas eram destinadas ao pagamento de salários
dos seus nove empregados, possuindo caráter alimentar que as tornam
impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Ressalta que trouxe documentos que comprovam os gastos de sua folha salarial e
que a manutenção do bloqueio dificulta o exercício das suas atividades
comerciais, colocando a empresa em risco e contrariando, ainda, o disposto no
artigo 805 do Código de Processo Civil, que estabelece a necessidade da execução
seguir pelo modo menos gravoso para o executado. Requer a atribuição de efeito
suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para o fim de deferir o
desbloqueio (fls. 1/17).
Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo (fl.
1304).
Houve contrarrazões (fls. 1306/1307).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O artigo 833, caput, IV, do Código de Processo Civil
prescreve expressamente ser impenhorável os vencimentos, os subsídios, os
soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões,
os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No caso, a agravante pleiteia a liberação dos valores
bloqueados sob o argumento de que os mesmos seriam destinados ao pagamento
de salários e quitação de contas, boletos e outras obrigações financeiras, sendo,
portanto, impenhoráveis à luz do dispositivo supra.
Sem razão, contudo.
Destaca-se, inicialmente, que a impenhorabilidade prevista no
artigo 833, caput, IV, do Código de Processo Civil visa à proteção da pequena
reserva destinada à subsistência da pessoa física, não podendo ser aplicada,
indistintamente, à pessoa jurídica.
Ainda que se admitisse a interpretação extensiva à pessoa
jurídica, a fim de considerar impenhorável o valor existente em conta corrente
para pagamento de salário de funcionários, essa hipótese não foi comprovada de
forma satisfatória.
Ao formular o pedido de reconsideração, a agravante trouxe,
entre outros, trecho do seu extrato bancário. Referido documento é parcial. Indica
que o bloqueio recaiu sob a conta da agravante, contudo, não revela
movimentação capaz de indicar que essa é a conta utilizada pela empresa para
satisfação das suas obrigações correntes (fl. 1348).

Os demais documentos apresentados (holerites, guias de
recolhimento de FGTS, recibos de vale refeição, boletos, etc.) mostram parte dos
custos fixos que a empresa tem com salários, contas, e outras, entretanto, não
evidenciam que o pagamento dessas despesas ficaria comprometido por conta do
bloqueio (fls. 1222/1247)
Não fosse tudo isso o bastante, nota-se que a agravante não
apresentou balancetes do mês referentes ao bloqueio capazes de indicar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
indisponibilidade de outros recursos para honrar a sua folha salarial, que não os
bloqueados.

A alegação de que o bloqueio dos valores é meio mais
gravoso de satisfazer a execução mostra-se um argumento de ocasião, pois a
agravante faz tal alegação sem indicar meios eficazes e menos onerosos de
cumprir a sua obrigação, a impor, portanto, a manutenção dos atos executivos
determinados em seu desfavor, como bem estabelecer o parágrafo único do artigo
805 do Código de Processo Civil:
Art. 805. Quando por vários meios o exequente
puder promover a execução, o juiz mandará que se
faça pelo modo menos gravoso para o executado.
Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a
medida executiva mais gravosa incumbe indicar
outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob
pena de manutenção dos atos executivos já
determinados.
Diante disso, não assiste razão à executada, ora agravante, no
pleito de desbloqueio dos valores constritos, vez que, como visto, não há
comprovação suficiente das suas alegações, nem respaldo jurídico suficiente que
ampare a sua pretensão.
Nessa linha:
Processual. Locação. [...] Ausência de repercussão
lógica que tornasse necessária a desconstituição de
atos posteriormente praticados, inclusive o bloqueio
de valores. Execução que, a despeito do equívoco
verificado, estava de todo modo em condições de
prosseguimento. Ausência de prejuízo. Inteligência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dos arts. 281 a 283 do CPC. [...] Irrelevância, por
fim, da alegação de impenhorabilidade dos valores
constritos por suposta destinação ao pagamento de
salário
de
funcionários
da
executada.
Impossibilidade de equiparação da penhora de
numerário
da
empresa,
oriundo
de
seu
faturamento, com a penhora de salários, vedada
pelo art. 833, IV, do CPC, apenas pelo fato de a
pessoa jurídica ter empregados e destinar parte de
seus recursos ao custeio da folha salarial.
Constrição
mantida.
Decisões
agravadas
integralmente confirmadas. Agravo de instrumento
dos executados desprovido. (TJ/SP, Agravo de
Instrumento
no
2038979-36.2019.8.26.0000,
Relator: Des. Fabio Tabosa, 29a Câmara de Direito
Privado, julgado em 31/7/2019) (realces não
originais).
Agravo de instrumento
Ação de execução

Penhora Bloqueio Valores em conta corrente
Impenhorabilidade

Valores utilizados
para
pagamento de salários e aquisição de mercadorias -
Alegação de que a quantia de R$17.031,52
penhorada nos autos, via sistema Bacenjud, é
destinada
ao
pagamento
de
salários
de
funcionários e, ainda, para a aquisição de matérias
primas para o desenvolvimento de suas atividades -
Ausência de comprovação de tais alegações -
Bloqueio e consequente penhora cabível, vez que
não
demonstrada
nenhuma
hipótese
de
impenhorabilidade, uma vez que realizado em conta
corrente de livre movimentação da pessoa jurídica -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Estrita observância ao art. 833, inciso IV, do NCPC
Precedentes deste E. TJSP e desta C. 24a Câmara
de Direito Privado - Executados que não indicaram
meios mais eficazes e menos onerosos - Bloqueio e
penhora mantidos
Decisão mantida
Agravo
improvido
(TJ/SP, Agravo
de
Instrumento
no
2203309-84.2018.8.26.0000, Relator: Des. Salles
Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, julgado em
15/10/2018) (realces não originais).
PENHORA
Requerimento de aplicação das
prescrições trazidas pelo artigo 833, incisos IV, X e
XI, do Código de Processo Civil Ausência de
provas da natureza das contas penhoradas e da
origem do numerário bloqueado Pessoa jurídica
que não tem legitimidade para pleitear, em nome
próprio, o desbloqueio de valores supostamente
destinados ao pagamento de salário de terceiros
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ/SP,
Agravo de Instrumento no 2228758-15.2016.8.26.
0000, Relator: Des. Sá Moreira de Oliveira, 33a
Câmara de Direito Privado, julgado em 28/11/2016)
(realces não originais).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora